Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725861-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIVAL MATOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele apresentados. Por meio da decisão de ID no 28682684, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. O MM. Juízo de origem encaminhou o ofício de ID no 29944705, informando que foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. É o relator do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento interposto em face da decisão que deixou de receber os embargos à execução com efeito suspensivo. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021 11:36:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator